Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte embargante aponta a existência de omissão no acórdão. Para tanto, assinala que a decisão deixou de observar as provas que demonstram a plena ciência do objeto do contrato pela parte autora, bem como que ocorreu o adequado cumprimento da obrigação pela parte ré. Ainda, reforçou a omissão quanto à análise das provas, visto que o acórdão embargado deixou de observar que a parte ré iniciou as negociações decorrentes do contrato, bem como que estava dentro do prazo contratual para atuar em favor da parte autora. Enfim, requer a condenação da parte autora ao pagamento de multa de litigância de má-fé, bem como elenca dispositivos legais para prequestionamento.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Isso porque a análise das provas e a consequente decisão em sentido contrário ao que a parte entende como adequado não caracteriza omissão.
IV. Constata-se que a parte Embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, o acórdão expressamente elucidou que: “V. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não há elementos que comprove a prestação de serviço proposta, nem mesmo a quitação ou a renegociação junto a instituição financeira. Somado a isso, da leitura das cláusulas do contrato, em especial a cláusula oitava do contrato (ID 50322709 - pág. 3), denota-se que o objetivo das partes era deixar de pagar o financiamento junto ao banco (terceiro), com fins a obter descontos nas prestações do financiamento de veículo do autor. Contudo, tal conduta se mostra incompatível com a probidade e a boa-fé em relação entre o autor e o banco, nos moldes do art. 422, do Código Civil. Assim, evidenciado que o objeto do presente contrato consistia em frustrar outra obrigação contratual, restou claro a sua ilicitude, devendo ser considerado nulo o contrato, conforme art. 104, II, c/c art. 166, II, do CC. Precedentes: (Acórdão 1618490, 07039484120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022.) (Acórdão 1285528, 07132560920198070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020.). Como resultado, devem as partes retornar ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas.”
V. Ausente pedido recursal expresso para condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, de modo que inexiste a alegada omissão no acórdão. De todo modo, não se verifica litigância de má-fé da parte autora a subsidiar a incidência da multa prevista em lei.
VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.